Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NAIR RODRIGUES DA SILVA, RICARDO RODRIGUES DA SILVA, EDER EDIVALDO DOS SANTOS SILVA, JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA, ISABELLA RODRIGUES DA SILVA e SUELEN RODRIGUES DA SILVA (agravantes/autores) em face da decisão (ID 188387671, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de sobrepartilha no 0717690-36.2022.8.07.0009 (ID 175006895, dos autos de origem), em face de EDIVALDO INACIO DA SILVA (agravado/réu), no seguinte sentido: (...) Nessa hipótese, se a doação beneficiou ambos os cônjuges, com o falecimento do homem, forçoso reconhecer que, na espécie, está presente o direito de acrescer pela subsunção do caso concreto ao parágrafo único do artigo 1.178, do Código Civil de 1.916 (Lei 3.071/1916), vigente ao tempo da doação, o qual preconizava que: Art. 1.178. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a várias pessoas entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. O caput do artigo trata-se de doação conjuntiva (doação em comum a mais de uma pessoa) e o parágrafo único de doação conjuntiva especificamente em favor de marido e mulher. Desse modo, o imóvel não pode ser partilhado em razão do direito de acrescer. Isso posto, às partes para esclarecerem o interesse processual. Publique-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 58287279), os agravantes/réus alegam, em síntese, que, após o falecimento de Edivaldo da Silva, em 13/08/2020, os agravantes procederam ao Inventário extrajudicial, junto ao Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos de Taguatinga/DF, porém, ocorre que, além do veículo inventariado, o falecido deixou mais 01 (um) imóvel situado na QR 431, conjunto 07, lote 19, Samambaia/DF, que não foi arrolado no inventário extrajudicial, sendo que, diante disso, os agravantes ajuizaram a Ação de Sobrepartilha nos autos originários para partilhar o referido imóvel Sustentam que, após o processo todo instruído, já apto à Sentença, adveio a Decisão combatida, no sentido de que o imóvel na totalidade seria do cônjuge sobrevivo, uma vez que o imóvel teria sido doado em benefício exclusivo do inventariado, que era casado sob o regime da comunhão parcial de bens com a agravante Nair Rodrigues da Silva, sendo que a cônjuge não seria meeira e, sim, herdeira, e concorreria com os descendentes na partilha. Afirmam que, não obstante, entendeu o Juízo a quo que, com o falecimento de Edivaldo Inacio da Silva, se deu o direito de acrescer pela subsunção do caso concreto ao parágrafo único do artigo 1.178, do Código Civil de 1.916 (Lei 3.071/1916), vigente ao tempo da doação, sendo acrescido ao cônjuge sobrevivo a integralidade do imóvel. Argumentam que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, o casal (inventariado e Nair Rodrigues da Silva) foi contemplado em 09/03/1990 e em 10/09/1998 o imóvel foi distribuído para o casal, conforme faz prova o Cadastro de Histórico junto a CODHAB, que ora requer a juntada. Além disso, consta da Certidão Positiva do imóvel distribuído pela Política Habitacional do GDF n° 1201095 que a doação foi feita para o casal, tanto que da referida certidão consta o nome do inventariado e do seu cônjuge/coadquirente, conforme certidão que segue em anexo. Como dito, na própria certidão positiva da CODHAB, verifica-se que o imóvel foi doado para o casal. Defendem que a rigor, apesar de o disposto no artigo 1.659, I, do CC, excluir do patrimônio comum do casal o bem adquirido por intermédio de doação, há de se ressalvar, no caso concreto, que a doação do imóvel inventariado foi feita pelo Distrito Federal, por meio de programa habitacional, na constância do casamento, motivo pelo qual integra o patrimônio do casal, ainda que escriturado em nome de apenas um dos cônjuges, de forma que deve ser partilhado igualitariamente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso e, no mérito, o provimento do presente recurso para fins de reformar a decisão agravada, possibilitando o prosseguimento da Ação de Inventário, na forma da partilha apresentada. Sem preparo, face à gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a determinação de que o imóvel não pode ser partilhado em razão do direito de acrescer. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.